Tribunal: TJDFT
Processo: 0723085-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: Ação Rescisória Processo N.: 0723085-41.2019.8.07.0000 AR Autores: WILLYANNA SANTOS DE OLIVEIRA DE SÁ BRUNO NUNES MOREIRA Ré: MAIRLA GOMES DE FRANCA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória proposta por Willyanna Santos de Oliveira de Sá e Bruno Nunes Moreira, com fundamento no artigo 966, II, do Código de Processo Civil, em face do v. Acórdão n° 1170263 da 2a Turma Cível, que negou provimento à Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e deu parcial provimento ao pedido reconvencional, para determinar que os Autores-reconvindos se abstenham de utilizar o nome fantasia e a marca Zeus Pet Shop. Compulsando os autos, constata-se que foi determinado aos Autores que instruíssem o processo com os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC. Em seguida, os Autores requereram justiça gratuita sob o argumento de que o depósito previsto no artigo 968, inc. II, do CPC, correspondente a 5% do valor atribuído à causa, importa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Sustentaram, ainda, que houve erro na indicação do valor da causa na petição inicial e, por isso, pediram fosse retificado para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Foi acolhido o pedido de alteração do valor da causa e indeferida a gratuidade de justiça, ocasião em que foi novamente ordenado que recolhessem as custas processuais e o depósito prévio (Id. 13482859). Devidamente intimados, os Autores deixaram transcorreu em branco o prazo que lhes foi concedido. Nos termos do § 3o do art. 968 do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento da petição inicial quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II e não ter sido instruída com os documentos indispensáveis, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. A não observância da determinação de recolhimento de custas processuais e do depósito prévio impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: "RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. SEM MÉRITO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO. ART. 485, IV, CPC/2015. 1. O descumprimento da determinação para o recolhimento das custas e atualização do valor de 5% sobre o valor da causa enseja a extinção do feito sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Feito extinto, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil/15.” (Acórdão n.1037371, 20160020369489ARC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2017, Publicado no DJE: 14/08/2017. Pág.: 167/168) “AÇÃO RESCISÓRIA - CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE - AUSÊNCIA. Não tendo os autores, apesar de devidamente intimados, instruído a peça vestibular com comprovante de recolhimento do depósito previsto no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como não recolhidas as custas processuais, impõe-se o indeferimento da petição inicial.” (Acórdão n.369886, 20080020134162ARC, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/08/2009, Publicado no DJE: 14/08/2009. Pág.: 68) Assim, ante a desídia dos Autores, impõe-se o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com base nos artigos 290 e 968, §3o, do Código de Processo Civil, declarando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo Código. Condeno os Autores ao pagamento das custas processuais finais. Sem honorários advocatícios, pois não houve citação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora